Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Processo : 0716380-42.2024.8.07.0003 DESPACHO Em análise à petição de id. 74219837. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento (id. 72918473), comparece aos autos a apelante requerendo a concessão de tutela de urgência cautelar, para determinar o imediato restabelecimento do seu plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Alega, em síntese (a) que, a despeito do efeito suspensivo atribuído à apelação, houve o cancelamento unilateral do plano de saúde, mesmo diante do quadro clínico e da adimplência contratual; (b) que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que a operadora de plano coletivo deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais quando o beneficiário se encontra em tratamento essencial à sua sobrevivência; (c) que há perigo de dano irreparável à vida e à saúde da apelante diante da impossibilidade de continuidade do tratamento. Todavia, ao Tribunal, enquanto instância revisora, não incumbe, como regra, analisar questões atinentes à execução ou cumprimento de sentença. Com efeito, nos autos da Petição no 0707704-80.2025.8.07.0000, foi concedido “O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela requerente para sobrestar, até decisão em contrário, os efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0716380-42.2024.8.07.0003, restabelecendo, por consequência, a eficácia da decisão liminar de id. 198327374 dos autos principais” (id. 70896531). A propósito, pela decisão liminar restabelecida na petição supra, o juízo a quo havia deferido parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (id. 70896473): Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde do autor, no prazo de 48 horas, tornando-o ativo, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, observando-se os valores relativos ao plano individual. (Grifado) Para cada dia em que o menor eventualmente fique sem plano de saúde, incidirá multa diária de R$ 7.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida. Logo, o que a apelante busca na petição ora examinada já foi alcançado em decorrência da atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, cujo pleito, ao que tudo indica, poderá ser exigido mediante execução forçada, nos termos dos arts. 520 e 1.012, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC. Nesse contexto, pretendendo o cumprimento provisório ou definitivo do julgado, o pedido deve ser dirigido ao juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Dito isso, nada há a prover por esta relatoria. Intimem-se. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 22 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator